Tribunal: TJPA
Processo: 0800828-30.2021.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800828-30.2021.8.14.0076

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: GEORGINA DE ALENCAR DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO REALIZADO.
PRESENÇA DE
INSTRUMENTO CONTRATUAL. DOCUMENTO PESSOAL. COMPROVANTE DE
TED. E FATURAS ENVIADAS AO ENDEREÇO DO CONTRATO
.
A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ISENTA A PRODUÇÃO DE PROVAS MÍNIMAS SOBRE OS FATOS ALEGADOS, QUANDO O CONSUMIDOR TEM ACESSO A ELAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
É possível observar que o banco se desincumbiu do ônus probante que lhe competia, ao juntar aos autos o devido instrumento contratual, devidamente assinado pela parte, acompanhado do documento pessoal, bem como do comprovante de TED
, faturas encaminhadas ao endereço constante no contrato, corroborando suas alegações.
II-
Nesses termos, incontestável que a quantia decorrente do empréstimo em questão foi para a conta da apelante e que esta não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.
III
-
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença, declarando o contrato existente, julgando totalmente improcedente a demanda; invertendo o ônus de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor da causa;
suspendendo sua exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, consequentemente deixo de conhecer do recurso interposto pela parte autora, por restar prejudicado, ante a perda de objeto.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO BMG AS em face de sentença prolatada, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
ajuizada por
GEORGINA DE ALENCAR DE SOUZA.

Por meio da demanda em questão
, buscou a autora indenização por danos morais e materiais, tendo em vista que foi surpreendida com dois empréstimos denominado “Reserva de Margem para Cartão de Crédito”, em seu nome que jamais requereu e/ou recebeu o valor deles.

Desse modo, requereu a declaração de nulidade do negócio, condenação do banco réu em indenização por danos morais e materiais.

A autora juntou documentos.

A tutela foi deferida.

O Banco contestou a ação, ID

Num. 24931376.

Réplica à contestação ID

Num.

24931386.

Na sentença, após oposição de embargos de declaração

o Juízo
a quo
,
assim dispôs
:

“DIANTE DO ACIMA EXPOSTO, julgo PROCEDENTE o pedido formulado por GEORGINA DE ALENCAR DE SOUZA contra o BANCO BMG S.A., nos termos do art. 487, I, do CPC, para: 1) DECLARAR a inexistência dos débitos dos contratos descritos na inicial; 2) CONDENAR a parte requerida à indenização da autora nos danos materiais, correspondentes ao contrato de nº 9322522, com parcelas de R$44,00 e referentes a 12 descontos e mais ao contrato de nº 7658741, com parcelas de R$39,40 e referentes a 05 descontos, cujo débito deve ser submetido a simples cálculo aritmético e com correção pelo INPC e mais juros de 1% ao mês desde cada desconto; 3) CONDENAR a parte requerida por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco e mil reais), que deverá ser atualizado e corrigida monetariamente pelo INPC desde esta decisão e mais juros de 1% ao mês desde a citação; 4) CONDENAR à parte demandada à conversão da conta corrente comum em conta corrente pacote de tarifas zero; 5) na hipótese de descumprimento desta última obrigação, fixo a multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em favor da autora, pelo prazo máximo de 30(trinta) dias, nos termos do art. 77, IV, c.c. o art. 139, IV, c.c.o art. 500, todos do CPC. No mais, permanece a sentença tal como se encontra lançada...”

Nas razões recursais, o apelante alega regularidade da contratação do cartão de crédito e que, em contestação, apresentou o contrato, devidamente assinado pela parte recorrida, além dos documentos pessoais da parte.

Afirma que a autora solicitou saque por intermédio do cartão, cujo valor foi depositado na conta da recorrida, consoante documento anexado aos autos, bem como realizou o pagamento do valor mínimo das faturas do cartão de crédito, mediante desconto em seus proventos.

Defendeu a ausência dos requisitos para o arbitramento de indenização por danos morais; a inexistência de dano material diante da inocorrência de ato ilícito praticado pelo recorrente e a desproporcionalidade do montante arbitrado a título de indenização por danos morais.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões ID Num. 24931431.

É o relatório. À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2025.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

O mérito da controvérsia consiste em saber se, diante dos fatos narrados, há ou não ilegalidade no contrato de empréstimo realizados entre as partes, capaz de ensejar indenização por dano moral e material.

Pois bem. Analisando os autos, entendo devido os descontos no benefício da autora, razão pela qual a sentença deve ser modificada. Vejamos:

É possível observar que o banco se desincumbiu do ônus probante que lhe competia, ao juntar aos autos o devido instrumento contratual, devidamente assinado pela parte, acompanhado do documento pessoal, bem como do comprovante de TED
, faturas encaminhadas ao endereço constante no contrato, corroborando suas alegações.

Nesses termos, incontestável que a quantia decorrente do empréstimo em questão foi para a conta da apelante e que esta não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Além disso, verifica-se que se o referido valor do empréstimo não tivesse sido recebido pelo apelante, facilmente este poderia apresentar seu extrato bancário, com o intuito de descartar o recebimento da quantia descrita no contrato de empréstimo, considerando se tratar de um documento pessoal e de fácil acesso.

Ressalta-se que tal medida não seria capaz de descaracterizar a inversão do ônus da prova, tendo em vista que o contrato de empréstimo em questão foi apresentado pela instituição financeira e não pelo consumidor, contudo sabe-se que as partes devem atuar primando pela boa fé processual e o pelo dever de cooperação. No entanto, a autora/ apelante apenas se restringe em afirmar que o banco não apresentou comprovante de que repassou o valor descrito no empréstimo, quando o próprio consumidor poderia trazer aos autos a demonstração probatória de suas alegações.

A inversão do ônus da prova não isenta a produção de provas mínimas sobre os fatos alegados, quando o consumidor tem acesso a elas, inclusive, porque tal medida processual se trata de instrumento que se destina a proporcionar um processo justo e equilibrado, em observância a hipossuficiência não apenas financeira, mas também técnica do consumidor.

Assim, quando o consumidor tem pleno acesso ao seu extrato bancário e deixa de apresentá-lo, simplesmente alegando que faz jus à inversão do ônus da prova, deixa de homenagear o dever de cooperação que se espera das partes para que se alcance, neste âmbito, a melhor prestação jurisdicional possível.

Nesse sentido, vejamos a norma processual civil:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTOS DE FÁCIL ACESSO AO TITULAR DA CONTA. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO AFASTA DEVER DE PROVA MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO. 1- A juntada de documento a se aferir o mínimo dos elementos que evidenciem o direito da parte autora, qual seja o extrato de sua conta pessoal, é de fácil obtenção, e a desobediência do determinado convola no indeferimento da inicial. 2- “Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.” (N.U 1013614-32.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022).(TJ-MT 10196461920218110015 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022)

Nesses termos, incontestável que a quantia decorrente do empréstimo em questão foi para a conta da apelante e que esta não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Comprovada a contratação do empréstimo consignado impugnado, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

Por todo o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para reformar a sentença, declarando o contrato existente, julgando totalmente improcedente a demanda; invertendo o ônus de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor da causa;
suspendendo sua exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, consequentemente deixo de conhecer do recurso interposto pela parte autora, por restar prejudicado, ante a perda de objeto.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 27/06/2025